Tribunal: STJ
Processo: 0027553-54.2016.8.11.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2815035 - MT (2024/0461064-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JOSAIR JOSE RODRIGUES
ADVOGADO
: WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - MT015244
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. VIA PROCESSUAL INCABÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve a decisão que não conheceu do agravo
em recurso extraordinário, porquanto incabível.
1.2. A parte embargante busca a reforma da decisão,
sustentando a admissibilidade do agravo em recurso
extraordinário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões nele alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração são cabíveis para
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão
ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52253753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/11/2025 14:58:56
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 49bf7f86-368c-481d-9557-da032b046b95

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
05/11/2025
11/11/2025,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52253753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/11/2025 14:58:56
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 49bf7f86-368c-481d-9557-da032b046b95

EDcl no AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2815035 - MT (2024/0461064-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JOSAIR JOSE RODRIGUES
ADVOGADO
: WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - MT015244
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. VIA PROCESSUAL INCABÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve a decisão que não conheceu do agravo
em recurso extraordinário, porquanto incabível.
1.2. A parte embargante busca a reforma da decisão,
sustentando a admissibilidade do agravo em recurso
extraordinário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões nele alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração são cabíveis para
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão
ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51836729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:18
Código de Controle do Documento: 8ef01b64-e715-43ad-bee9-ae1e69f30a1c

Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão que
negou provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (fls.
3.023-3.024):
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
VIA
PROCESSUAL INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso
extraordinário, por ser via processual manifestamente incabível
para impugnar decisão na qual negado seguimento a recurso
extraordinário.
1.2. A parte recorrente busca a reforma da decisão, sustentando a
admissibilidade do agravo em recurso extraordinário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A principal questão discutida é a alegada adequação do
agravo em recurso extraordinário como meio processual para
impugnar decisão que nega seguimento a recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do § 2o do
do CPC, cabe apenas agravo
art. 1.030
regimental contra decisão que nega seguimento a recurso
extraordinário com fundamento em uma das hipóteses do
I, do CPC.
art. 1.030,
3.2. O entendimento consolidado do STJ é de que a interposição
de recurso incorreto contra decisão que nega seguimento a
recurso extraordinário configura erro grosseiro, o que impossibilita
a aplicação do princípio da fungibilidade
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
A parte embargante alega a existência de omissão, contradição e
obscuridade no acórdão embargado.
Sustenta que a omissão decorre da ausência de análise sobre a boa-fé,
o erro escusável e a complexidade da matéria, elementos que poderiam justificar
a fungibilidade entre o agravo em recurso extraordinário e o agravo regimental.
Afirma, ainda, que há contradição na aplicação dos arts. 1.030 e 1.042
do CPC, pois, ao mesmo tempo em que se indica o cabimento apenas de agravo
regimental com base no § 2o do
menciona-se que, em determinadas
art. 1.030,
hipóteses, não cabe agravo interno, mas agravo para o STF (art. 1.030, § 1o, c/c
do CPC), gerando insegurança sobre o regime recursal aplicável.
art. 1.042
Quanto à obscuridade, aponta que não ficou claro se a negativa de
seguimento se fundou na ausência de repercussão geral, na conformidade do
acórdão com entendimento do STF em tema com repercussão geral, ou em outro
fundamento previsto no
I, do CPC.
art. 1.030,
Nesse sentido, argumenta que a falta de explicitação inequívoca dos
motivos determinantes da inadmissibilidade impede a adequada compreensão da
Documento eletrônico VDA51836729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:18
Código de Controle do Documento: 8ef01b64-e715-43ad-bee9-ae1e69f30a1c

decisão, obsta o exercício pleno do direito de defesa e inviabiliza a correta
interposição de recursos subsequentes ou a adoção de medidas processuais
cabíveis.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados
sejam sanados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
2.
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".
Os declaratórios são admitidos, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois, conforme
registrado no acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, contra decisão
que nega seguimento ao recurso extraordinário -como no caso, nos termos do
I, a, do CPC (fl. 2.981) - é admitida apenas a interposição de agravo
art. 1.030,
interno ou regimental, não sendo cabível agravo em recurso extraordinário para o
Supremo Tribunal Federal, consoante previsão contida no
I, do CPC.
art. 1.030,
Consta expressamente da parte final da decisão que negou seguimento
ao recurso extraordinário, em consonância ao princípio da cooperação
processual, o registro de "não ser cabível agravo em recurso extraordinário
(previsto no
do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso
art. 1.042
extraordinário, conforme o § 2o do
do CPC." (fl. 2.981).
art. 1.030
Razão pela qual também foi registrado no acórdão embargado o não
cabimento, tratando-se de processo penal, do agravo em recurso extraordinário
para a Suprema Corte, afigurando-se admissível apenas o agravo regimental
apresentado ao Superior Tribunal de Justiça no prazo de 5 dias corridos,
consoante o disposto nos arts. 39 da
e 798 do Código de
Lei n. 8.038/1990
Processo Penal (fl. 3.026).
Salientou-se que é pacífica a conclusão segundo a qual a interposição
do recurso incorreto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário
configura erro grosseiro, sendo, por isso, inaplicável o princípio da fungibilidade.
Documento eletrônico VDA51836729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:18
Código de Controle do Documento: 8ef01b64-e715-43ad-bee9-ae1e69f30a1c

Inexistindo, portanto, vício a ser dissipado, constata-se a pretensão
exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que
não se coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51836729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:18
Código de Controle do Documento: 8ef01b64-e715-43ad-bee9-ae1e69f30a1c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.815.035 / MT
Número Registro: 2024/0461064-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00275535420168110042
Sessão Virtual de
a
05/11/2025
11/11/2025
Relator dos EDcl no AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSAIR JOSE RODRIGUES
ADVOGADO : WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - MT015244
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSAIR JOSE RODRIGUES
ADVOGADO
: WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - MT015244
EMBARGADO : MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
11/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52237072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:42:25
Código de Controle do Documento: c2084ec8-ea72-4870-921e-2dc1abe1f184

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52237072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:42:25
Código de Controle do Documento: c2084ec8-ea72-4870-921e-2dc1abe1f184